Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709678-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM PROCESSO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO INCABÍVEL. Nos termos do artigo 1o-D, da Lei no 9.494/1997, não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. Em igual sentido, o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. A regra de que a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença depende da apresentação de impugnação e da sua rejeição é relativizada pela jurisprudência apenas no caso de cumprimento de sentença coletiva, diante da amplitude da cognição nesse caso específico, conforme enunciado 345, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, e tema 973, dos recursos repetitivos. O cumprimento de sentença atinente à obrigação de fazer não é exceção à regra geral, de modo que a fixação de honorários somente ocorre no caso de indevida resistência. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§1o e 7o, do CPC; e 1o-D da lei 9.494/1997, sustentando o cabimento da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que não haja resistência da parte adversa. Aduz que estão preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 85, §§1o e 7o, do CPC; e 1o-D da lei 9.494/1997. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. ART. 85, §7o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não fixou os honorários advocatícios. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.) III - A Corte Especial do STJ, no julgamento de Recurso Especial Repetitivo 1.648.238/RS, firmou a tese de que "o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio". Nesse sentido: REsp 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, DJe de 27/6/2018 e AgRg no AREsp 204.067/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 2/10/2020. IV - Com relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, "há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7o do art. 85 do CPC/2015.Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência de impugnação, não havendo que se cogitar a aplicação de outra disposição normativa de forma subsidiária". Nesse sentido: REsp 1.664.736/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020. V - Na fixação dos honorários contra a fazenda pública, há também previsão expressa no art. 85, §3o, do CPC/2015, não sendo viável a utilização de analogia, diante o texto expresso. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.791.920/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/6/2021, DJe 10/6/2021.) VI - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.900.184/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).(g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010